Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703336-15.2022.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Urbanizadora Paranoazinho S/A Embargada: Marineide Pereira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Urbanizadora Paranoazinho S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65295547). De acordo com as regras previstas no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator